Tribunal: STF
Processo: HC 198232
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Eduardo Moreira Leite Mahon e outro, advogados, em benefício de Ronaldo Santana, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.2.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 644.585/MT. O objeto deste é a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 1026226-47.2020.8.11.0000 pela Segunda Câmara Criminal, Relator o Desembargador Luiz Ferreira da Silva, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT decretou a prisão preventiva do paciente e de outros 23 investigados, aos quais imputada a prática de diversos roubos e furtos. O mandado de prisão expedido em desfavor do paciente foi cumprido em 20.8.2020.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Habeas Corpus n. 1026226-47.2020.8.11.0000. Em 5.2.2021, a Primeira Câmara Criminal, Relator o Desembargador Luiz Ferreira da Silva, denegou a ordem nos seguintes termos:
    “No que diz respeito à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à sua prolação, é imperioso consignar que essas teses, igualmente, não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau decretou a custódia cautelar a fim de restabelecer a ordem pública e evitar que a atividade criminosa continuasse a operar, tendo em vista que a organização da qual o paciente, em tese, fazia parte estava em plena atividade, pois ao longo de dois anos praticou, pelo menos, dez roubos majorados e dois furtos qualificados, subjugando no total mais de uma centena de vítimas para obtenção de vantagem patrimonial. 
    A organização criminosa em comento, instituída com a finalidade de praticar os crimes de roubo e furto de gado nas adjacências de Cuiabá, supostamente possuía um modus operandi meticuloso, pois era estruturada em células bem definidas, a saber: líderes (organizadores), transportadores, receptadores, executores diretos dos roubos/furtos e responsáveis pela elaboração da documentação falsa (Guia de Transporte Animal – GTA e Nota Fiscal). 
    Além do mais, o autor do decreto preventivo ressaltou que o paciente era um dos integrantes mais ativos da organização, integrando o núcleo dos executores dos crimes, participando dos roubos das Fazendas São Pedro, Monte Castelo, Mara, Córrego da Furna e São Sebastião. 
    Assim, o suposto envolvimento do paciente com a organização criminosa revela sua periculosidade e justifica sua prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, consoante se infere dos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos: (…)
    Consta do édito reprochado, ademais, que, durante a ação policial, vários integrantes da organização fugiram do local, o que indica que, em liberdade, se furtarão à aplicação da lei penal. Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a evasão do distrito da culpa é circunstância apta a revelar risco à aplicação da lei penal, conforme pode ser visto nos acórdãos a seguir ementados: (…)
    Daí por que, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o carcer ad cautelam imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o fumus comissi delicti, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto periculum libertatis, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 
    De outro lado, não se pode olvidar que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que: "A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)". 
    Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. 
    Contudo, deve ser consignado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 
    Sobreleva consignar ainda que, não obstante o impetrante tenha alegado que o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, isoladamente, ensejar a restituição da liberdade do acusado, eis que este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, deixou afirmado que: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. 
    No que tange a alegada violação ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, sob o argumento de não houve análise periódica da prisão do paciente, é imperativo registrar que, mais uma vez, não assiste razão aos impetrantes. 
    De fato, a nova redação do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada noventa dias. 
    Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao referendar liminar prolatada nos autos da Suspensão de Liminar n. 1.395/SP, em 15 de outubro de 2020, assentou o entendimento de que a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. 
    No caso destes autos, segundo afirmou a autoridade acoimada de coatora, nas informações constantes no ID 71334964, a prisão preventiva do paciente e dos demais codenunciados nos autos da ação penal correlata foi reavaliada e mantida no dia 17 de dezembro de 2020, o que afasta a suposta violação ao dispositivo supramencionado. 
    Em relação ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, não obstante a prisão preventiva do paciente vá se estender por prazo indeterminado, haja vista que a instrução processual ainda não se iniciou, não ficou demonstrado que esse prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar o deferimento da ordem em favor dele. 
    Isso, porque da análise destes autos, observa-se que a prisão preventiva do paciente e de outros 23 (vinte e três) investigados foi decretada em 28 de julho de 2020, sendo que o mandado de prisão expedido em desfavor de Ronaldo Santana foi cumprido em 20 de agosto de 2020. Posteriormente, em 10 de setembro de 2020, o Ministério Púbico ofereceu denúncia contra o paciente e os demais acusados, que foi recebida em 23 de setembro de 2020. O paciente foi citado em 13 de outubro de 2020 e apresentou resposta à acusação em 17 de novembro de 2020. No momento, a ação penal aguarda a citação de alguns dos réus e apresentação de resposta à acusação pelas respectivas defesas. 
    Além do mais, impende-se esclarecer que se trata de ação penal complexa, com multiplicidade de réus (vinte e quatro) e de crimes (dez roubos majorados e dois furtos em fazendas de diversos municípios do Estado), existência de inúmeros pedidos de revogação de prisão preventiva, isso sem contar que durante o período de 20 de dezembro de 2020 a 6 de janeiro de 2021 ocorreu o recesso forense; e, no interstício que vai de 7 a 20 de janeiro de 2020, persiste a chamada férias dos advogados que traz como consequência a suspensão dos prazos regulares. 
    Portanto, ao menos nesta fase, não há como se falar em ilegalidade da prisão preventiva do paciente por excesso de prazo, pois, conforme foi asseverado linhas volvidas, a ação penal a que responde está tramitando regularmente, não havendo, outrossim, qualquer desídia dos entes estatais, principalmente porque o juízo processante vem adotando todas as providências necessárias à espécie. 
    Ademais disso, é imperativo ressaltar que os prazos no processo penal devem ser contados de forma global, motivo pelo qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais. 
    Embora se alegue que o paciente sofre de distúrbio respiratório, conforme menciona o atestado médico juntado na p. 6 do ID 70866489, não está patente a imprescindibilidade do seu tratamento fora do estabelecimento prisional nem houve demonstração de risco eloquente à sua saúde com a manutenção em cárcere, haja vista que inexiste notícia nestes autos de qualquer contaminação pelo vírus causador da covid-19 na unidade penal. 
    Do mesmo modo, a alegação de que a filha mais nova do paciente é acometida de problemas crônicos de insuficiência cardíaca muscular, não podendo passar por situações muito estressantes, não é motivo suficiente para a revogação da sua prisão preventiva ou a conversão em domiciliar, haja vista que não foi comprovada a indispensabilidade da presença do acusado para os cuidados da menor, a qual seria a única hipótese legalmente admitida, nessas circunstâncias, para a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal. (…)
    Destarte, em atenção às peculiaridades que permeiam o caso em apreciação, tem-se que se afigura impossível a substituição da prisão preventiva do paciente por domiciliar, devendo, por consequência, a medida constritiva de sua liberdade ser mantida sem que tal circunstância configure ofensa aos direitos da criança já previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e, mais recentemente, no Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 12.257/2016)” (fls. 24-31, e-doc. 4 – grifos nossos).
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 644.585/MT, indeferido liminarmente em 12.2.2021 pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, com os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fls. 59/60): 
    ‘HABEAS CORPUS - OPERAÇÃO MAHYAS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ROUBO E FURTO DE GADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - 1. NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO- PROBATÓRIA - VIA ELEITA INADEQUADA - 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - INCONSISTÊNCIA DAS TESES - ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL - ACUSADO QUE, EM TESE, INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA - NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA - 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE - IRRELEVÃNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - 5. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INOCORRÊNCIA - INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL NÃO IMPLICA AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PRECEDENTE DO STF - DECISÃO REAVALIADA PELA AUTORIDADE ACOIMADA DE COATORA - 6. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA - INOCORRÊNCIA - PECULIARIDADES DA MARCHA PROCESSUAL - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - 7. RISCO DE CONTÁGIO PELO VÍRUS CAUSADOR DA COVID-19 - PACIENTE QUE SOFRE DE DISTÚRBIO RESPIRATÓRIO - INVIABILIDADE DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR - NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE TRATAMENTO FORA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL OU DE CONTAMINAÇÃO NA UNIDADE PENAL - 8. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - FILHA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE QUE SOFRE DE INSIFICIÊNCIA CARDÍACA MUSCULAR - IMPOSSIBILIDADE - PACIENTE NÃO COMPROVOU A SUA IMPRESCINDIBILIDADE NOS CUIDADOS E CRIAÇÃO DA FILHA - 9. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do mandamus para tal finalidade. 2. O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, pois seu suposto envolvimento com a organização criminosa revela sua periculosidade e justifica a custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública. 3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de assegurar a aplicação da lei penal. 4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. A inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente do Supremo Tribunal Federal. Na espécie, não há necessidade de determinar qualquer providência, uma vez que a autoridade acoimada de coatora reanalisou e manteve a prisão preventiva do paciente. 6. O prazo para a conclusão da ação penal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade. 7. Embora se alegue que o paciente sofre de distúrbio respiratório, não está patente a imprescindibilidade do seu tratamento fora do estabelecimento prisional nem houve demonstração de risco eloquente à sua saúde com seu encarceramento, haja vista que inexiste notícia nestes autos de qualquer contaminação pelo vírus causador da covid-19 na unidade penal. 8. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos de paciente com filho com menor de 12 (doze) anos, somente será concedida se ficar cabalmente demonstrada nos autos concomitantemente os requisitos subjetivo e objetivo previstos no art. 318, VI, do Código de Processo Penal. No entanto, na hipótese, não tendo ficado comprovado que a presença do paciente se fizesse imprescindível para a criação e os cuidados da filha, inexiste razão para ser colocado em prisão domiciliar. 9. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada’. 
      O paciente foi preso preventivamente no bojo da operação policial Mahyas, por integrar organização criminosa instituída com a finalidade de praticar os delitos de roubo e/ou furto, visando a subtração de animais das propriedades rurais localizadas nas adjacências de Cuiabá em Mato Grosso. 
    Relata a defesa que o paciente que inexistem provas robustas das condutas ilícitas atribuídas ao acusado, frisando sua reputação ilibada, sem quaisquer antecedentes ou até mesmo passagem policial, bem como ausência de contemporaneidade dos fatos com relação à prisão. 
    Alega não estarem presentes os requisitos necessários para a manutenção do claustro processual e que a custódia deve ser reavaliada segundo a recomendação n. 62/CNJ. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a soltura do paciente ou sua substituição por medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ. 
    No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. As alegações quanto a esse ponto, portanto, não devem ser conhecidas. 
    Frisa-se também que as alegações a respeito da ausência de contemporaneidade não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, conforme cópia do acórdão de fls. 59/89, o que impede o exame da matéria por esta Corte superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Posto isso, não obstante a excepcionalidade da segregação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    O decreto de prisão preventiva restou assim fundamentado (fls. 21-24): (…)
    Como visto, o decreto possui fundamentação baseada na participação do paciente em organização criminosa que está em plena atividade, pois ao longo de dois anos praticou, pelo menos, 10 (dez) roubos majorados e 02 (dois) furtos qualificados, subjugando no total mais de uma centena de vítimas para obtenção de vantagem patrimonial. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação e de sua atuação em posição de destaque. Nesse sentido: RHC n. 46.094/MG, 6ª T. unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 4/8/2014; RHC n. 47242/RS, 5ª T. unânime, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 10/6/2014; RHC n. 46341/MS, 5ª T. unânime, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 11/6/2014; RHC n. 48067/ES, 5ª T. unânime, Rel. Min. Regina Helena Costa DJe 18/6/2014. Igual posicionamento se verifica no Supremo Tribunal Federal, v.g.: AgRg no HC n. 121622/PE, 2ª T. unânime, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 30/4/2014; RHC n. 122094/DF, 1ª T. unânime, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 4/6/2014; HC n. 115462/RR, 2ª T. unânime, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 23/4/2013. Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. Por fim, o acórdão impugnado indeferiu o pedido de prisão domiciliar ao fundamento de que, embora se alegue que o paciente sofre de distúrbio respiratório, conforme menciona o atestado médico juntado na p. 6 do ID 70866489. não está patente a imprescindibilidade do seu tratamento fora do estabelecimento prisional nem houve demonstração de risco eloquente á sua saúde com a manutenção em cárcere, haja vista que inexiste notícia nestes autos de qualquer contaminação pelo vírus causador da covid 19 na unidade penal. Desse modo, além da falta de comprovação de inclusão em grupo de risco, não se verifica apontamentos a respeito do local onde o paciente está recluso. De fato, "A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie" (AgRg no HC 587.407/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020). 
    Outrossim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, não há falar em concessão da prisão domiciliar com apoio na Recomendação 62 do CNJ nos casos em que o crime foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Nesse sentido: AgRg no HC 580.840/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020. 
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus”. 
    5. Contra essa decisão foi impetrado o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva, sob o argumento de que o paciente “sequer é citado nos boletins de ocorrência, nas cópias de inquéritos e nas demais declarações contidas nos autos, que foram utilizados pelo juízo a quo e, ainda, pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para amparar a prova da autoria e da materialidade delitivas”.
    Sustentam que, nas decisões questionadas, “foram utilizados argumentos vagos e genéricos, sem demonstrar, de forma legítima e concreta (máxima excepcionalidade da prisão – art. 282, § 6º e 312, § 2º, ambos do CPP), a real necessidade de se manter o paciente preso provisoriamente”. 
    Apontam a ocorrência de constrangimento ilegal “em virtude da ausência de contemporaneidade na prisão cautelar decretada pelo juízo de piso e mantida pelos Desembargadores da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso/MT”, considerando-se a data dos crimes imputados ao paciente. 
    Ressaltam a existência de condições pessoais favoráveis do paciente, que teria residência fixa e ocupação lícita, seria bom pai de família e teria uma filha menor, com “problemas cardíacos crônicos, necessita sempre de acompanhamento médico especializado”. 
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “1) CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM, a fim de que seja REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA imposta a RONALDO SANTANA, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 5º, incisos LXV e LXVI, da Constituição Federal de 1988, art. 282, § 6º c/c art. 312 c/c art. 313, § 2º c/c art. 315 c/c art. 319, do CPP e da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CORONAVÍRUS), posteriormente alterada pela Recomendação nº 68/2020 e 78/2020 do CNJ; 
    2) Subsidiariamente, a CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM, para que seja decretada a PRISÃO DOMICILIAR do paciente RONALDO SANTANA (art. 317 do CPP), sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas (art. 318-B e art. 319 ambos do CPP), nos termos do art. 5º, incisos LXV e LXVI, da Constituição Federal de 1988 e da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CORONAVÍRUS), posteriormente alterada pela Recomendação nº 68/2020 e 78/2020 do CNJ;
    3) Caso assim não entenda, requer-se de Vossa Excelência que determine ao i. Ministro Relator Nefi Cordeiro que analise a medida liminar interposta no HC 644588/MT, indeferido liminarmente, a fim de que a ordem mandamental siga regular instrução processual e possa ser julgada pelo órgão colegiado respectivo junto ao Superior Tribunal de Justiça de acordo com o que dispõe o art. 246 c/c art. 203, inciso II do Regimento Interno do STJ;
    4) Requisitar, com brevidade, informações ao Exmo. Sr. Ministro Relator do HC 644585/MT que foi indeferido in totum em sede liminar no Superior Tribunal de Justiça e remeta os autos à Procuradoria Geral da República para colher o sempre benfazejo parecer ministerial.
    5) Por fim, pleiteiam para que todas as intimações e publicações sejam realizadas em nome dos presentes causídicos, com endereço profissional na Rua Estevão de Mendonça, 1650, Morada do Sol, Cuiabá/MT, CEP 78043-405, sendo, inclusive, previamente comunicados da inclusão do feito em pauta para realização de SUSTENTAÇÃO ORAL, com amparo no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da OAB, sob pena de nulidade”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.2.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 644.585/MT. 
    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 197.862, de minha relatoria, DJe. 22.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014). 
 
“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
     
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Essa excepcionalidade inexiste na espécie vertente.
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT decretou a prisão preventiva do paciente e de outros 23 investigados, pelos seguintes fundamentos:
    “O Dr. Eduardo Rizzotto de Carvalho, Delegado de Polícia da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Cuiabá/MT - DERF, representou por medidas cautelares de prisão preventiva, busca e apreensão, acesso aos dados de aparelhos celulares, sequestro de bens e suspensão de atividade econômica, no interesse do Inquérito Policial n. 35881-65.2019.811.0042 – Cód. 595023 (IP 458/2019/DERF) - “Operação Mahyas”. A autoridade policial argumentou que o inquérito policial supracitado foi instaurado em face das informações lançadas no Relatório Técnico n. 56/2019 – NI DERF-CBA, confeccionado pelo Núcleo de Inteligência, após realizar a análise de diversos boletins de ocorrências, autos de investigações preliminares e inquéritos, todos relacionados à prática dos delitos de roubo e/ou furto de gado no Estado de Mato Grosso. Somou-se também ao referido relatório as informações colhidas com colaboradores, produtores rurais, instituições e órgãos de fiscalização e de controle animal. Em suas razões, o Delegado de Polícia fundamentou que, com as diligências de campo e as medidas cautelares sigilosas, deferidas por este juízo, foi possível identificar uma organização criminosa estruturada e ordenada, composta por pelo menos 24 (vinte e quatro) integrantes que, nos últimos meses, teriam praticado, pelo menos, 10 (dez) roubos majorados e 02 (dois) furtos em fazendas de diversos Município